Tribunal: TJDFT
Processo: 0716456-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA CCS - BACEN. MEDIDA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. CCS-BACEN é um sistema de informações de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores, não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras nem saldos de quaisquer contas ou aplicações.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a consulta desse sistema para localização de bens em execução. Todavia, no caso, considerando as informações disponíveis no cadastro do CCS (identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; as instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos; as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento), informações já alcançadas mediante pesquisas aos sistemas SISBAJUD, não se verifica utilidade na medida requerida de expedição de ofício para pesquisas no CCS, de modo que a jurisprudência deste Tribunal, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, tem afastado a concessão de tal medida por configurar medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.